Tribunal: TJES
Processo: 5001447-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001447-09.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE CARLOS DA SILVA.

RECORRIDO
S
:
MUNICIPIO DE LINHARES e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES.

INTERESSADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por estar assistido pela Defensoria Pública Estadual,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. RECURSO INOMINADO. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA EMBARGADA. INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR (LEI 6.766/79). CONFLITO ENTRE DIREITO AO SERVIÇO ESSENCIAL E NORMAS URBANÍSTICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em que o recorrente pleiteia a ligação de rede de água e esgotamento sanitário em seu imóvel, além de danos morais pela negativa administrativa. A sentença julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o imóvel está inserido em loteamento clandestino, cuja infraestrutura é de responsabilidade do empreendedor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir se o direito fundamental ao acesso à água potável obriga o Município e a Autarquia a realizar ligações de rede em imóvel situado em parcelamento do solo irregular e objeto de embargo administrativo/judicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela implementação da infraestrutura básica nos parcelamentos de solo urbano, o que inclui o abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, recai sobre o loteador/empreendedor, nos termos dos artigos 2º, § 5º, e 18, inciso V, da Lei Federal nº 6.766/1979.

4. O ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria estabelecem que o Poder Público não pode ser compelido a chancelar irregularidades urbanísticas, sob pena de incentivar a expansão desordenada e clandestina de loteamentos que desrespeitam o plano diretor e as normas ambientais. No caso em tela, restou comprovado que a área está embargada, o que impede a realização de obras de infraestrutura pelo Município ou pela Autarquia.

5. Embora o acesso à água seja um serviço essencial vinculado à dignidade da pessoa humana, tal direito não é absoluto e deve ser exercido em harmonia com as normas de ocupação do solo. A pretensão de compelir a administração a realizar a ligação em área clandestina configuraria uma atuação
contra legem
, transferindo para a coletividade o ônus que competia exclusivamente ao loteador particular.

6. Eventuais prejuízos sofridos pelo adquirente de boa-fé, decorrentes da ausência de infraestrutura básica prometida ou esperada, devem ser objeto de ação regressiva ou indenizatória em face de quem alienou o lote irregular, não cabendo ao Poder Público arcar com a desídia do empreendedor privado.

7. No tocante aos danos morais, a negativa administrativa fundamentada na irregularidade do loteamento e no cumprimento de ordens de embargo não caracteriza ato ilícito. Trata-se de exercício regular de direito e dever de fiscalização do ente público (Art. 30, VIII, CF), não havendo violação a direitos da personalidade do recorrente que justifique a condenação.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC)
.

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. A obrigação de implantar infraestrutura básica em loteamentos urbanos é do empreendedor, não podendo o Poder Público ser compelido a realizar ligações de serviços essenciais em imóveis situados em áreas clandestinas ou com embargo vigente.' '2. O direito fundamental ao acesso à água potável deve ser exercido em observância às normas de parcelamento e ocupação do solo, não gerando direito à indenização por danos morais a negativa administrativa pautada na ilegalidade do loteamento.'

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, VIII; Lei nº 6.766/1979, arts. 2º, § 5º, e 18, V; Lei nº 9.099/95, art. 46; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Turma de Uniformização, Enunciado nº 11.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)